Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de nulidade do resultado da avaliação psicológica que o considerou inapto para o exercício do cargo público de policial penal.
2. No curso do processo, contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela antecipada, foi interposto agravo de instrumento pelo autor, o qual foi desprovido por esta 7a Turma Cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo que considerou o autor inapto na fase de avaliação psicológica do concurso público para provimento de vagas no cargo de policial penal do Distrito Federal foi devidamente motivado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo indevido o Poder Judiciário substituir a avaliação da Administração Pública ou interferir nos critérios de avaliação do exame psicológico, estando adstrito à análise da legalidade e conformidade com o edital.
5. O autor participou do concurso público para provimento de vagas para o cargo de polícia penal, regido pelo edital n. 1/2022 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, sendo considerado inapto na fase de avaliação psicológica, por não atingir os parâmetros esperados em 10 (dez) das 15 (quinze) características avaliadas.
6. Nos termos da tabela 15.1 do edital, “o candidato será considerado inapto, se não atingir os parâmetros esperados em 3 (três), ou mais, características”.
7. As razões que determinaram a não recomendação dos candidatos inaptos foram divulgadas por meio de entrevista devolutiva, realizada em 2/4/2023, conforme previsão no edital de abertura (item 15.10). Já o prazo para a interposição de recurso contra o resultado, iniciou-se em dia 3/4/2023, possibilitando o acesso da motivação da eliminação pelo candidato quando da impugnação administrativa do ato.
8. Conforme laudo oficial juntado nos autos, o resultado da avaliação psicológica do autor está devidamente fundamentando, baseando-se em critérios objetivos e metodológicos previamente estabelecidos no edital.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.